Tribunal: TJBA
Processo: 8024283-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024283-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCINETE SILVA DE SOUZA Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DESACOMPANHADAS DE PROVA ROBUSTA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFASTA A MORA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8024283-62.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FRANCINETE SILVA DE SOUZA e como Agravado, ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora